Tribunal: TJDFT
Processo: 0737323-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737323-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEDSON CARLOS DE ASSIS AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WEDSON CARLOS DE ASSIS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do procedimento comum, indeferiu o pedido de denunciação da lide, nos seguintes termos (ID 106546136 dos autos originais): “Nos termos do art. 126 do CPC, a citação do denunciado deve ser requerida na contestação, quando o denunciante for o réu. No caso destes autos o réu apresentou contestação em 30.09.2021, enquanto que a denunciação foi pleiteada somente em 20.10.2021, quando preclusa a oportunidade. Assim, indefiro o pedido. Aguarde-se a réplica. Após, venham os autos conclusos para saneador”. Em síntese, cuida-se, na origem, de ação de conhecimento em que a autora, ora agravada, alega que o agravante ocupa indevidamente bem de sua propriedade, qual seja, “Lote no 13, Conjunto ‘N’, Condomínio Mansões Colorado, Grande Colorado, Sobradinho/DF, objeto da matrícula n. 17.916 do 7o Ofício do Registro de Imóveis”. Em suas razões recursais (ID 31058016), o agravante sustenta que: 1) possui direito de regresso e de evicção contra os denunciados; 2) não dispunha de informações e nem de toda a documentação comprobatória para apresentar a denunciação da lide no prazo da contestação; 3) "somente após a apresentação da contestação tornaram-se disponíveis novos fatos, documentos e elementos de prova sobre os denunciados, os quais têm o condão de alterar o curso e o resultado útil do processo originário; sendo neste caso específico, cabível a denunciação da lide após a contestação, vez que essencial à defesa célere e a proteção patrimonial do Agravante e de sua família"; 4) a denunciação da lide foi requerida durante o prazo em dobro para a citação dos denunciados residentes na mesma comarca, na forma do art. 131 do CPC; 5) “o réu pode deduzir novas alegações relativas a direito ou a fato superveniente após a contestação, hipótese que se amolda perfeitamente ao presente caso, vez que por ocasião do término do prazo de 15 (quinze) dias para contestação não havia elementos suficientes para apresentar a denunciação da lide, conforme inciso I do artigo 342 do referido diploma legal”. Colaciona julgados sobre o assunto. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal para determinar a citação dos denunciados. No mérito, a reforma da decisão para admitir a denunciação da lide. Preparo recolhido (ID 's 30897746 e 30897747). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso IX, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não ensejam a concessão de antecipação de tutela recursal, porquanto ausente a probabilidade do direito. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de denunciação da lide após o término do prazo de resposta. De acordo com o art. 126 do CPC, “A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131”. Ao tratar sobre o assunto, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que “O pedido de denunciação da lide deve ser feito dentro do prazo legal, sob pena de preclusão temporal. Para o autor o momento de denunciar à lide é a petição inicial do processo principal, quando deverá pedir a citação tanto do réu como do denunciado. Para o réu o prazo para denunciar a lide é de contestação. Mais uma vez o texto legal utiliza a espécie em vez do gênero, sendo preferível entender que o prazo para o réu realizar a denunciação da lide é o prazo de resposta, já que é cabível denunciação da lide depois de apresentada a contestação, desde que dentro do prazo de resposta do réu (Informativo 387/STJ, 3a. T., REsp. 1.099.439-RS, rel. Massimi Uyeda, j. 19.03.2009, DJ 04.08.2009).” (Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 205). Desse modo, verifica-se que a denunciação da lide deve ser promovida no momento processual adequado, sob pena de preclusão. No caso dos autos, o início do prazo para o agravante apresentar resposta iniciou em 09/09/2021 (ID 102845315) e findou em 30/09/2021 (conforme consulta na aba expedientes do processo). Somente em 20/10/2021 o réu, ora agravante, apresentou o pedido de denunciação da lide. Assim, em cognição sumária, resta preclusa a oportunidade de requerer a intervenção de terceiros. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. DENUNCIAÇÃO À LIDE PELA AUTORA. PEDIDO NÃO REALIZADO JUNTO À INICIAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MERA PACIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A denunciação da lide somente pode ser admitida quando o denunciado estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a garantir, regressivamente, o resultado da demanda, caso o denunciante reste vencido. Contudo, sob pena de preclusão do direito, se o denunciante for o autor, a denunciação à lide deve ocorrer na exordial; sendo o réu, no prazo para defesa, em contestação, conforme dispõe o art. 126 do Código de Processo Civil. 2. No caso em análise, a agravante não requereu a denunciação à lide na inicial, ocorrendo a preclusão de seu direito. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1377810, 07237282820218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021)” – grifou-se. “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECLUSÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO AO VENCIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 125 do CPC, a denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros cabível quando o denunciado estiver obrigado, por lei ou contrato, a garantir, regressivamente, o resultado da demanda, caso o denunciante reste vencido. 2. Não promovida, no momento oportuno, ou seja, na contestação (art. 126 do CPC) resta preclusa a oportunidade para fazê-la, ficando resguardado o direito regressivo, caso exista, para ser discutido em ação autônoma. (...) 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1330898, 07069690220208070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021)” – grifou-se. Argumenta, ainda, o agravante que foi observado o prazo do art. 131 do CPC. Entretanto, este prazo refere-se à citação dos denunciados após o recebimento da denunciação da lide e não o prazo para oferecimento da intervenção de terceiros. Também sustenta que, durante o prazo de resposta da ação principal, “não dispunha de informações críticas sobre os denunciados (nomes completos, estado civil, profissão, RG, CPF, domicílio, etc.), nem de toda a documentação comprobatória, tais como certidões e comprovantes” e que isso constituiria fato novo para apresentação da intervenção fora do prazo legal. Entretanto, em um juízo preliminar, a circunstância alegada não constitui fato novo a ensejar o recebimento da denunciação fora do prazo legal, pois os contornos fáticos da situação já estavam completamente delineados no momento da apresentação da contestação. De todo modo, o agravante pode ingressar com ação autônoma para resguardar o direito regressivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator